Tribunal: TJSP
Processo: 2113173-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento – condomínio- ação ordinária de prestação de contas- insurgência do agravante/ex-síndico contra decisão que trouxe resultado de parcial procedência à primeira fase, com imposição do dever de prestação de contas respeitantes aos atos praticados na vigência de seu mandato entre os anos de 2015 a 2017- inconsistência- primeira fase da demanda voltada à constatação da

Ementa:
Agravo de instrumento – condomínio- ação ordinária de prestação de contas- insurgência do agravante/ex-síndico contra decisão que trouxe resultado de parcial procedência à primeira fase, com imposição do dever de prestação de contas respeitantes aos atos praticados na vigência de seu mandato entre os anos de 2015 a 2017- inconsistência- primeira fase da demanda voltada à constatação da existência do direito de exigir contas- forma do cumprimento da obrigação e eventual impossibilidade da consecução do mister a serem dirimidas na segunda fase- decisão preservada- recurso improvido.